Tribunal: TJDFT
Processo: 0740512-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CESSÃO DE LOCAÇÃO OU SUBLOCAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO. AUSÊNCIA. PRAZO DETERMINADO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, o embargante menciona possível afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e da efetiva prestação jurisdicional, contudo, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos incisos XXXV e LV do art. 5o, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012).
3. A despeito disso, debatido, em suma, se caracterizada a prorrogação por tempo indeterminado de contrato de locação comercial com prazo determinado, quando ocorrido o trespasse, embora sem consentimento do locador, mas do qual tivera ciência, de sorte a evidenciar o contrato de locação verbal entre o embargante e a empresa RLM Restaurante.
4. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
5. Embargos conhecidos e não providos.